Tribunal: TJMT
Processo: 0003280-70.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003280-70.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LARRI HERTER - CPF: 388.818.610-20 (APELADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por ECOPLAN Mineração Ltda. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente diante da demora na efetivação da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. A ação foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, inexistindo desídia do exequente, que adotou medidas diligentes desde o ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 106, afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora é atribuível à máquina judiciária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"Não se configura a prescrição intercorrente quando a parte exequente atua de forma diligente e a demora na citação decorre da morosidade do Judiciário, não podendo ser penalizada por ineficiência estatal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste, que nos autos n.º 0003280-70.2018.8.11.0032 – 84749 - Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de LARRI HERTER – extinguiu referida ação com resolução do mérito nos termos do Art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição. Diante da aplicação analógica do Art. 921 §5° do CPC, deixou de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese,

a inexistência da prescrição intercorrente, sustentando a ocorrência de inercia do Poder Judiciário, destacando: “I) Demora de 07 meses apenas para enviar a primeira Carta Precatória de citação; II) A primeira Carta Precatória levou mais de 16 meses para ser cumprida pelo juízo deprecato da Comarca de Tapurah (MT); III) Após intimação do autor e repassada informação sobre 2 (dois novos endereços do réu, na cidade de Sorriso, a segunda Carta Precatória, foi distribuída em 18/08/2020, de igual modo, levou mais de 09 meses para ser cumprida pelo juízo deprecato da Comarca de Sorriso (MT). IV) Devolução ao Juízo de origem da segunda Carta Precatória com a citação positiva demorou mais de 16 meses; V) Processo paralisado por mais de 12 meses aguardando deliberações do Juízo sobre o requerimento do Autor de Num. 108111512 – Pág1”

Afirma que o processo ficou paralisado por mora do Poder Judiciário por incríveis 04 anos e 04 meses, quase o total do tempo da prescrição da ação.

O pagamento das custas judiciais referente à primeira Carta Precatória, em 13/11/2018 até o seu efetivo cumprimento, em 15/04/2021, decorreu aproximadamente 28 meses, dentro do judiciário, o mandado de citação pendente de cumprimento.

Alega que não há culpa a ser atribuída ao exequente pela demora na citação e tramitação do feito e sim aos mecanismos da Justiça, razão pela qual requer que seja afastada a prescrição intercorrente e determinada o seu prosseguimento.

Requer o recebimento, conhecimento e processamento do presente recurso, em razão de ser próprio e tempestivo;

No mérito, seja o presente recurso acolhido e provido, bem como para que seja proferido nova decisão, reformando in totum a sentença de primeira instância, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões (id.n.º 265428764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA interposto em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste, que nos autos n.º 0003280-70.2018.8.11.0032 – 84749 - Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de LARRI HERTER – extinguiu referida ação com resolução do mérito nos termos do Art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição. Diante da aplicação analógica do Art. 921 §5° do CPC, deixou de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia posta em julgamento limita-se à análise da existência ou não de prescrição intercorrente, notadamente diante do extenso lapso de tempo entre a propositura da ação e a efetivação da citação da parte executada, questionando-se se a mora pode ser imputada à parte exequente.

No tocante à natureza do crédito, constata-se tratar-se de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, com vencimento em 30.03.2015. Aplica-se, assim, o prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. A ação foi proposta em 17.09.2018, estando, portanto, formalmente dentro do prazo legal para o exercício do direito de ação.

Contudo, a sentença apelada considerou que a citação apenas se concretizou em 15.04.2021 — mais de cinco anos após o vencimento do título — razão pela qual entendeu configurada a prescrição, ante a ausência de interrupção válida do prazo.

A tese sustentada pela sentença, embora coerente sob a ótica formal, não resiste à análise minuciosa dos autos, especialmente à luz do comportamento processual da parte exequente e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, proposta a ação dentro do prazo prescricional, eventual demora na citação não pode ser imputada ao autor quando decorre da própria engrenagem do Judiciário. É o que dispõe a Súmula 106 do STJ, in verbis:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Esse enunciado encontra eco na orientação firmada em diversos julgados da Corte Superior, os quais estabelecem a exigência de inércia do credor como pressuposto inafastável da configuração da prescrição intercorrente.

No caso concreto, como se depreende da cronologia processual constante dos autos, não houve inércia por parte da exequente. A petição inicial foi recebida em 19.09.2018, e o exequente providenciou prontamente o recolhimento das custas e as medidas necessárias à expedição da carta precatória. A demora em sua expedição — somente concretizada em 06.05.2019 — é atribuível exclusivamente ao juízo de origem. Na sequência, a diligência na Comarca de Tapurah/MT enfrentou morosidade anômala, levando mais de 16 meses para ser cumprida, mesmo após cobrança expressa do juízo deprecante em fevereiro de 2020.

Com a informação de que o executado residia em outro município, o exequente providenciou novo pedido de citação, recolhendo novamente as custas em agosto de 2020. Ainda assim, a efetivação da citação apenas ocorreu em abril de 2021, quase onze meses após o pedido. A conduta processual da parte, como se vê, revela diligência contínua, atuação tempestiva e ausência de desídia.

Neste cenário, não se pode admitir que a parte seja penalizada pela ineficiência do sistema judiciário. Como bem assentado pela jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA . PREJUDICADO.
1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie.
2 . Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

A imputação de prescrição intercorrente à parte que atuou diligentemente viola não apenas o postulado da segurança jurídica, como também os princípios da razoabilidade, boa-fé processual e efetividade da jurisdição.

Considerando os elementos fáticos constantes nos autos, a conduta processual da parte exequente, e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, é imperioso reconhecer que não se configura a prescrição intercorrente no presente caso.

Não havendo inércia processual atribuível ao credor, deve ser afastada a sentença extintiva e determinada a continuidade da execução, em conformidade com o direito material e processual aplicável.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA., para reformar integralmente a sentença de origem, afastando a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo a quo e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025